Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-31.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelação Criminal – Violência Doméstica- Lesão corporal de natureza leve- Recurso da Defesa- Pedido de Absolvição por insuficiência probatória- Inadmissibilidade- Provas suficientes – Palavras coerentes e firmes da vítima- Laudo pericial confirmando a lesão corporal- Legitimidade do exame de corpo de delito indireto- Prova da materialidade bem demonstrada em ficha de atendimento- Condenação de

Ementa:
Apelação Criminal – Violência Doméstica- Lesão corporal de natureza leve- Recurso da Defesa- Pedido de Absolvição por insuficiência probatória- Inadmissibilidade- Provas suficientes – Palavras coerentes e firmes da vítima- Laudo pericial confirmando a lesão corporal- Legitimidade do exame de corpo de delito indireto- Prova da materialidade bem demonstrada em ficha de atendimento- Condenação de rigor- Dosimetria que comporta pequeno reparo na primeira fase, majorando os maus antecedentes na fração de 1/6- Reincidência reconhecida, na fração de 1/6- Nada mais a considerar- Regime semiaberto bem fundamentado- Recurso parcialmente provido, com reflexos na dosimetria.